Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010175-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), KARINA STORCH - CPF: 014.903.171-80 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO NA FORMA – MEIO QUE SOMENTE DEVE SER UTILIZADO QUANDO OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU DESCONHECIDAS OU QUANDO HÁ DOMICÍLIO INDEFINIDO – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
A
promessa de
compra
e
venda
não constitui documento hábil a provar a transferência do domínio do imóvel autuado, por se tratar de instrumento preliminar, que antecede a efetiva constituição do negócio jurídico de
compra
e
venda
e está sujeito ao arrependimento.

2-
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido
, situação não evidenciada no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

KARINA STORCH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Declaratória no 1000302-56.2019.8.11.0101, ajuizada por
Karina Storch
, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão das cobranças decorrentes da homologação do auto de infração no 130988 e, também, da inscrição em Dívida Ativa referente ao título no 2017221021, abstendo-se a parte Agravante de inscrever o nome da Autora nos cadastros restritivos de crédito, por entender inadequada a notificação via edital
.

Aduz, em síntese, que, a decisão merece ser reformada, uma vez que a notificação foi encaminhada ao endereço que a Agravada apresentou junto à SEMA, quando requereu autorização de queimada, de modo que não há que se falar em qualquer nulidade na notificação ou mesmo cerceamento de defesa.

Sustenta que, competia à interessada comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço, razão pela qual é válida a intimação/notificação editalícia, considerando que restou infrutífera a intimação/notificação por carta com aviso de recebimento.

Alega, também, que, não assiste razão ao argumento da Recorrida quanto sua ilegitimidade para figurar como autuada no presente caso, porquanto não é possível suscitar uma avença particular para fugir dos deveres de preservação ambiental, incidindo, ao caso, o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, substanciado no brocardo
res inter alios acta
.

Esclarece que, não há qualquer especificação, no contrato particular juntado aos autos, do imóvel vendido e que fosse hábil a comprovar que era o mesmo do objeto da autuação em análise (coordenadas geográficas, por exemplo). Ademais, resta comprovado que os servidores do órgão ambiental constataram a ocorrência da referida infração administrativa em vistoria
in loco
, após a identificação de focos de queimada em imagens de satélite fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE.

Afirma que, não tem relevância a que título a Agravada possuía o imóvel em questão, já que o artigo 3o, VI, da lei n. 6.938/1981, considera poluidor, sob o regime da lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica.

Desse modo, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo provimento do recurso, com a cassação da liminar concedida pelo Magistrado Singular
.

Os documentos foram juntados eletronicamente
.

A liminar indeferida por esta Relatora no Id. 8779744.

As informações vieram no ID n. 8875602.

As contrarrazões foram colacionadas no ID n. 10608476, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por supressão de instância e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 13550987).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020